Tribunal: TJPA
Processo: 0804737-19.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804737-19.2025.8.14.0051

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: ANTONIA BEZERRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APURAÇÃO DO DANO MATERIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (BANCO FICSA S.A.) contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica, reconheceu a inexistência de contratação de conta bancária digital e de empréstimos consignados em nome da autora, pessoa idosa e analfabeta, determinando a restituição de R$ 11.048,66 descontados de seu benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regular abertura da conta bancária digital e da contratação dos empréstimos consignados em nome da autora; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos descontos realizados em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta; e (iii) determinar a adequação da condenação por danos materiais e morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre instituições financeiras e clientes, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.

A instituição financeira não comprova de forma inequívoca a manifestação de vontade da autora para abertura da conta digital e contratação dos empréstimos, sendo insuficiente a alegação de validação por biometria facial, especialmente diante da condição de pessoa idosa, analfabeta e sem acesso a meios digitais.

5.

O analfabetismo da consumidora impõe cautelas adicionais na formalização do negócio jurídico, exigindo assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil, formalidades não observadas no caso.

6.

Fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

7.

A ausência de contratação válida e os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço e justificam a declaração de inexistência da relação jurídica.

8.

Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral presumido, por ultrapassarem mero aborrecimento cotidiano.

9.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 3.000,00.

10.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve corresponder ao montante efetivamente debitado do benefício previdenciário da autora, cuja apuração pode ser realizada em liquidação de sentença mediante simples cálculo aritmético.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de abertura fraudulenta de conta bancária e contratação de empréstimo consignado em nome de consumidor, por configurar falha na prestação do serviço.

2.

A contratação de empréstimo por pessoa analfabeta exige observância das formalidades legais, com assinatura a rogo e testemunhas, sob pena de invalidade do negócio jurídico.

3.

Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação inexistente configuram dano moral in re ipsa.

4.

A restituição de valores descontados indevidamente pode ser apurada em liquidação de sentença quando depender da verificação do montante efetivamente debitado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186, 405, 595 e 927; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 240.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; TJPA, Apelação Cível nº 0801971-26.2022.8.14.0074, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801924-13.2019.8.14.0024, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1015353-06.2023.8.26.0019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (BANCO FICSA S.A.)
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Declaração de Inexistência de Relação Jurídica
, ajuizada por
ANTONIA BEZERRA DOS SANTOS
.

A sentença recorrida lançada ao id 29171399 julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo que a autora não realizou a abertura da conta bancária nem a contratação dos empréstimos que ensejaram descontos em seu benefício previdenciário. O magistrado consignou que a demandante é pessoa idosa, com idade aproximada de 79 anos, analfabeta e sem acesso a meios digitais, circunstâncias que reforçariam a verossimilhança da alegação de fraude na contratação. Destacou, ainda, que a instituição financeira não logrou comprovar de forma robusta a regularidade da contratação, tampouco demonstrou que a autora teve acesso à conta digital ou aos valores liberados. Com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como nos arts. 14 e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ao final, declarou a inexistência da relação jurídica referente aos empréstimos questionados, condenando o réu à restituição da quantia de R$ 11.048,66, corrigida monetariamente desde o desconto de cada parcela e acrescida de juros legais desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente a partir da sentença e com juros de mora desde a citação. Confirmou, ainda, a inversão do ônus da prova, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (id 29171400), o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. sustenta, em síntese: (i) a regularidade da abertura da conta bancária e da contratação dos empréstimos, afirmando que foram observados todos os procedimentos de validação de segurança, inclusive biometria facial, verificação documental e qualificação de dados cadastrais; (ii) a existência de documentação apta a comprovar que a apelada realizou a contratação, sendo a biometria facial procedimento idôneo para validação da identidade do cliente; (iii) que eventual fraude decorreria de ato de terceiro, o que configuraria excludente de responsabilidade, afastando o dever de indenizar; (iv) a inexistência de dano moral, sob o argumento de que mera falha no serviço não enseja reparação extrapatrimonial, inexistindo prova de efetivo abalo moral; (v) subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional; e (vi) a inexistência de dano material indenizável, alegando que a autora não comprovou prejuízo decorrente de conduta ilícita da instituição financeira.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, para afastar ou reduzir a condenação por danos morais e materiais.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada ANTONIA BEZERRA DOS SANTOS (id 29171405), nas quais sustenta: (i) que jamais autorizou a abertura da conta bancária nem a contratação de empréstimos em seu nome, ressaltando sua condição de pessoa idosa, analfabeta e sem acesso a smartphone ou e-mail, o que inviabilizaria a contratação digital alegada pela instituição financeira; (ii) que os sistemas de segurança do banco falharam ao permitir a abertura fraudulenta de conta e a contratação de empréstimos sem sua participação; (iii) que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; (iv) que os descontos realizados em seu benefício previdenciário caracterizam dano moral in re ipsa, especialmente diante de sua condição de vulnerabilidade; e (v) que os valores fixados na sentença são razoáveis e proporcionais. Ao final, requer o conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento do recurso de apelação, destacando que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e analisou o mérito da controvérsia, ressaltando a condição de hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e analfabeta, bem como a necessidade de observância das formalidades legais na contratação com pessoas nessa condição, especialmente a exigência de assinatura a rogo e testemunhas prevista no art. 595 do Código Civil.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar a regularidade da abertura de conta bancária digital em nome da autora, a validade das contratações de empréstimo consignado dela decorrentes, bem como a eventual responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora e o consequente dever de reparação por danos materiais e morais.

No caso concreto, a autora ANTONIA BEZERRA DOS SANTOS, pessoa idosa e analfabeta, sustenta que jamais autorizou a abertura da conta bancária digital junto à instituição financeira ré, tampouco contratou os empréstimos consignados que originaram descontos em seu benefício previdenciário. Afirma, ainda, que não possui acesso a smartphone ou meios digitais, circunstância que evidencia sua condição de manifesta vulnerabilidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo pacífico o entendimento de que o CDC se aplica às instituições financeiras, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço.

No caso em exame, a instituição financeira sustenta que a abertura da conta e a contratação do empréstimo ocorreram mediante validação digital e biometria facial. Todavia, tais elementos não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da consumidora, especialmente quando se trata de pessoa idosa e analfabeta.

Com efeito, o analfabetismo da autora constitui circunstância que impõe cautelas adicionais na formalização do negócio jurídico, conforme dispõe o art. 595 do Código Civil, segundo o qual, quando uma das partes não souber ler ou escrever, o instrumento deverá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

A jurisprudência tem reconhecido que a ausência dessas formalidades compromete a validade da contratação, sobretudo quando se trata de consumidor hipervulnerável. Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE TESTEMUNHAS. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.” (TJPA – Apelação Cível nº 0801971-26.2022.8.14.0074, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 08/04/2025)

No mesmo sentido:

“INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ.” (TJSP – Apelação Cível nº 1015353-06.2023.8.26.0019)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, conforme dispõe a Súmula 479.

Assim, evidenciada a ausência de comprovação da contratação válida e a falha na prestação do serviço bancário, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica referente às contratações impugnadas
.

No tocante aos danos materiais
, observa-se que a autora requereu na inicial o ressarcimento da quantia de R$ 11.048,66. Contudo, o dano material indenizável deve corresponder aos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário em favor da instituição financeira demandada.

Considerando que a apuração do montante total dos descontos pode demandar análise detalhada dos extratos previdenciários, mostra-se adequado que a quantificação do valor devido seja realizada em sede de liquidação de sentença, devendo a instituição financeira restituir à autora os valores que eventualmente tenham sido descontados de seu benefício previdenciário em favor do Banco C6 Consignado S.A., em decorrência das contratações declaradas inexistentes.

No que se refere aos danos morais
, verifica-se que os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral presumido, conforme entendimento deste Tribunal.

Entretanto, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em situações semelhantes, entendo que o valor fixado na sentença merece adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual reduzo a indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para compensar o abalo experimentado pela autora e atender à função pedagógica da responsabilidade civil.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. PRÁTICA ABUSIVA. CONTRATO DECLARADO NULO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 3.000,00. MANUTENÇÃO.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0801924-13.2019.8.14.0024, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 25/06/2024).

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil e o art. 240 do Código de Processo Civil.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

(i)

reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil e o art. 240 do Código de Processo Civil;

(ii)

adequar a condenação por danos materiais, a fim de determinar que a restituição dos valores eventualmente descontados do benefício previdenciário da autora em favor do Banco C6 Consignado S.A. (Banco FICSA S.A.), em decorrência das contratações declaradas inexistentes, seja apurada em liquidação de sentença, mediante simples cálculo aritmético, caso comprovada a ocorrência dos referidos descontos.

Mantêm-se, no mais,
os demais termos da sentença recorrida
.

Por fim, tendo em vista que o recurso foi parcialmente provido, não é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026